Tribunal: TJBA
Processo: 8023218-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023218-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TINA TANIA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ISABELA CARVALHO SANTANA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA ESTADUAL. RESPONSÁVEL POR FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUTISTA. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM COMPENSAÇÃO DE HORAS. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2.º E 3.º, DA LEI N.º 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino visando à redução de jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento terapêutico de filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Pedido administrativo foi negado pela administração estadual por ausência de previsão legal específica no regime jurídico dos servidores da Bahia. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação analógica do art. 98, § 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aos servidores estaduais, diante da omissão legislativa, para concessão de horário especial sem compensação a servidor que possua dependente com deficiência. III. Razões de decidir: 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da repercussão geral, reconheceu a aplicabilidade da norma federal aos servidores estaduais e municipais quando omissa a legislação local, desde que não implique aumento de despesa pública. 5. Laudos médicos comprovaram a condição de saúde da filha da impetrante e a necessidade de acompanhamento pela genitora, inexistindo outro responsável legal para tanto. 6. A redução da jornada, além de razoável e proporcional, está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral à criança e igualdade material. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “1. O art. 98, §§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais, nos termos do Tema 1097 do STF. 2. É legítima a redução de jornada de servidor responsável por dependente com deficiência, ainda que com base em laudos médicos particulares, desde que suficientes à formação do convencimento judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, II, 6º, 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 355, I, e 370. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022; TJ-PA, APL 08001787720198140035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 31.05.2021; TJ-BA, APL 00009952820118050223, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8023218-32.2025.8.05.0000, sendo impetrante TINA TÂNIA DIAS DOS SANTOS e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22